Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017725-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (AGRAVANTE), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO RECURSAL - ART. 1.003, § 5º, DO CPC - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1.003, § 5º, do CPC, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

II - No caso em apreço, a intimação do decisum vergastado é datada de 07/03/2023, ao passo que o vertente agravo de instrumento só foi interposto no dia 01/08/2023, quando já expirado o prazo recursal de quinze dias a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC, portanto, é manifestamente intempestivo.

III - Logo, impõe-se o seu não conhecimento, por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1017725-02.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de nº 0020278-57.2016.8.11.0041 onde litiga LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS; e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182131150 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente intempestivo.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 185101666 que se considerou intempestivo o recurso, por entender que a data da publicação da Decisão de Embargos de Declaração teria ocorrida em 07 de Março de 2023, enquanto fora publicada em 14.07.2023, cujo prazo fatal cairia no dia 04/agosto/2023, protocolado em 1º.08.2023, portanto inquestionável seria a tempestividade o agravo em questão;

Requer seja recebido o presente Agravo e, utilizando do poder de retratação seja reconsiderada a Decisão Agravada, para determinar o prosseguimento do feito; contudo caso não seja esse o entendimento, que seja o Recurso submetido à Egrégia 2ª Câmara para os fins pertinentes;

Contrarrazões sob ID. 188693187

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento em que se fustiga decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente nº 0020278-57.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu o pedido de reconsideração, mantendo, então, a decisão do id. 111720672-origem na íntegra que efetuou a análise da tese de mudança da capacidade econômica da executada.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

O recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade, vez que intempestivo.

No caso em apreço, a intimação do decisum vergastado é datada de 07/03/2023, ao passo que o vertente agravo de instrumento só foi interposto no dia 01/08/2023, portanto, é manifestamente intempestivo.

Inclusive, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ARTIGO 932, INCISO II, DO CPC). DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. O presente recurso é intempestivo, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, §5º, do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081226755, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 15/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA SEM RESSALVAS NO ENDEREÇO DO AUTOR INDICADO NA EXORDIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. FLUÊNCIA DA JUNTADA DO AR NOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. 1. O envio de carta de citação para o endereço do réu, firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o "AR" por terceiro, fluindo o prazo para o agravo de instrumento a partir do encarte nos autos do comprovante de recebimento. Não observância do art. 1.003, §§ 2º e 5º, do CPC. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2175062-88.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/07/2021)

A fidelidade aos prazos previstos em lei, estabelecidos judicialmente ou mesmo aqueles ajustados entre as partes é substancialmente relevante na relação jurídica processual, inclusive para que não fiquem julgadores e litigantes à mercê da vontade de uma das partes, em absoluto desrespeito à necessidade de paridade de tratamento entre os personagens atuantes no feito e de brevidade na prestação jurisdicional; portanto, não pode ser ignorada.

Diante de tal contexto, não merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento, eis que intempestivo.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023